Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740604-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CELIA BESSA E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado. O feito encontra-se incluído em pauta para julgamento (ID. 79385242). Todavia, sobreveio fato processual relevante, devidamente comunicado nos autos pelo agravante (ID. 79786969), apto a influenciar diretamente o exame do mérito recursal, nos termos dos arts. 493 e 933 do Código de Processo Civil. Com efeito, em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal, foi proferida decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, suspendendo a eficácia do acórdão rescindendo que constitui o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença de origem. Consta expressamente do dispositivo da decisão superveniente (ID. 79243994, Ação Rescisória 0746148-85.2025.8.07.0000): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por este Relator, que não conheceu da Ação Rescisória, ajuizada em face do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS. O Distrito Federal alega que a Decisão embargada foi omissa, sustentando que houve julgamento extra petita, uma vez que o acórdão proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, impôs condenação ao pagamento de valores retroativos, embora o pedido inicial se limitasse à obrigação de fazer, consistente na implementação da última parcela do reajuste nos contracheques dos servidores, com efeitos “ex nunc”, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Aduz que o Acórdão rescindendo violou os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88, 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864 do STF. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja deferida a tutela de urgência cautelar pleiteada. Contrarrazões apresentadas (ID no 78685616). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. (...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória.” Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, com a suspensão expressa dos efeitos do acórdão exequendo. Dessa forma, a decisão proferida na ação rescisória retirou, ainda que provisoriamente, a eficácia do título executivo judicial, circunstância que repercute diretamente na exigibilidade da obrigação discutida tanto no cumprimento de sentença quanto no presente agravo de instrumento. Configura-se, portanto, prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, recomendando-se a suspensão do julgamento do recurso até o pronunciamento definitivo acerca da validade do título judicial na ação rescisória, sob pena de risco de decisões conflitantes e violação aos princípios da segurança jurídica, da coerência institucional e da economia processual. Conclusão Diante do exposto: DETERMINO a retirada do presente agravo de instrumento da pauta de julgamento; SUSPENDO o julgamento do recurso, bem como o curso do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em observância à decisão proferida pela 1a Câmara Cível deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator